Tribunal: TJPA
Processo: 0800805-73.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800805-73.2019.8.14.0070

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: RAIMUNDA PINHEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº
0800805-73.2019.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY BITTENCOURT– OAB/PA 28.247-A

EMBARGADO: RAIMUNDA PINHEIRO DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ANULADO. OMISSÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS NA CONTA DA EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Merece provimento os Embargos de Declaração quanto à existência de omissão acerca do pedido de compensação dos valores creditados em favor da parte autora. 2. Por outro lado, não há que se falar em omissão com relação ao termo inicial dos juros de mora, porquanto o acórdão foi expresso ao determinar a sua incidência desde o primeiro desconto indevido, por tratar-se de relação extracontratual, consoante disposição legal contida na Sumula 54 do STJ.

3. Restou expressamente consignado no acórdão embargado que a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária.

4. Embargos de Declaração Parcialmente Acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., em face do acórdão de id. 17416639, assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO. COBRANÇA DE EMPRESTIMOS FRAUDULENTOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 27 do CDC, o prazo prescricional é o quinquenal – Preliminar de Decadência Rejeitada.

3. No Mérito. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de contrato de empréstimo e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na sua conta bancária, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

4. A movimentação indevida na conta bancária da parte autora, com realização de empréstimos, e retirada de numerários, sem autorização, ultrapassa o mero dissabor, sendo cabível a indenização por danos morais

5. O valor de R$ 5.000,00 fixados a título de dano moral, não se mostra desproporcional ou desarrazoado.

6. Recurso conhecido e não provido”.

A embargante nas razões de id. 17546562, aduz em resumo que o Acórdão embargado é omisso em relação a compensação dos créditos em favor da parte autora com o valor a ser pago a titulo de condenação, bem como, que há contradiçao na incidência dos juros de mora e da correção monetária.

Alega que, restou contraditório esta E. Câmara Recursal quando fixou a data da incidência dos juros de mora a partir do evento lesivo, deixando de observar o conteúdo da Súmula 362 e o atual entendimento do STJ. Bem como incorreu em omissão ao deixar de fixar o termo inicial da correção dos danos morais, que deverá ser fixada do arbitramento dos danos morais.

Defende ainda inexistir nos autos, a má-fé do Apelante, apta a autorizar a condenação em repetição do indébito

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a omissão e contradição, no sentido de que seja determinado expressamente os parâmetros de incidência dos juros de mora da data do arbitramento dos danos morais, com fundamento na Súmula 362 e jurisprudência do STJ, bem como, para autorizar que o Banco deduza do valor da condenação o importe creditado em favor da parte autora.

Contrarrazões ofertadas no id.

18306870, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste parcial razão ao embargante, senão vejamos:

Na sentença restou consignada a necessidade de reparação dos danos materiais, com a devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais fixados em R$ 5.000,00.

Contudo, verifica-se a transferência de R$1.302,07 e R$ 903,97 para a conta da Embargada, no id.

16425087 e 16425088, valor esse que não foi compensado na condenação.

Dessa forma, deve ser realizada a compensação entre os valores dos créditos liberados em favor da parte embargada - R$ 2.206,04

e a indenização fixada em sentença, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 CC).

Por outro lado, não há que se falar em omissão com relação ao termo inicial dos juros de mora, porquanto o acórdão foi expresso ao determinar a sua incidência desde o primeiro desconto indevido, por tratar-se de relação extracontratual, consoante disposição legal contida na Sumula 54 do STJ.

De igual modo, no que tange a alegação de ausência de fundamento para repetição do indébito, restou expressamente consignado no acórdão embargado que a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária.

Neste sentido, a instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer demonstrar a legalidade dos débitos efetuados na conta bancária da demandante.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente da conta bancária da demandante, sem qualquer instrumento contratual para embasá-los ou de comprovação do crédito do empréstimo em favor da parte autora, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Assim sendo, devem ser parcialmente providos os presentes embargos de declaração, apenas e tão somente para determinar a compensação entre os valores dos créditos liberados em favor da parte embargada - R$ 2.206,04

e a indenização fixada em sentença, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 CC).

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS INTERPOSTOS, APENAS E TÃO SOMENTE PARA FINS DE DETERMINAR A COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES DOS CRÉDITOS DEPOSITADOS EM FAVOR DA EMBARGADA E A INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024